Tribunal: TJPA
Processo: 0800399-30.2021.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800399-30.2021.8.14.0087

APELANTE: VITOR JUNIOR FIGUEIREDO MACHADO

ADVOGADO DATIVO: SAMANTHA RAQUEL COSTA SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MINORADO (ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06).

MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. CABÍVEL. QUANTIDADE DE DROGAS INEXPRESSIVA A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restam provadas nos autos, tanto a materialidade delitiva, por meio do auto de apresentação e apreensão das drogas, laudos toxicológicos, quanto a autoria delitiva, por meio dos depoimentos policiais em juízo, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando se tem um juízo de certeza quanto à culpabilidade do acusado.

2. Conforme se depreende dos autos, o acusado foi preso em flagrante delito, na posse de 8,8 gramas de cocaína, quantidade considerada inexpressiva para fins de valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei nº 11.343/06, não ultrapassando a reprovabilidade inerente ao tipo penal. Igualmente, diante da ausência de circunstância mais gravosa, o patamar de aplicação do redutor do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 há de ser o máximo, qual seja, de 2/3 sobre a pena provisória. Recurso provido, para fixar a pena no mínimo legal, reduzindo-a a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

32ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, ocorrida entre os dias treze e vinte e um de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por VITOR JUNIOR FIGUEIREDO MACHADO em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única de Limoeiro do Ajuru/PA, em 14.09.2022 (Num. 12169464), nos autos da Ação Penal nº 0800399-30.2021.8.14.0087 (sistema PJE), na qual foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes minorado, previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em limitação de final de semana e prestação de serviços à comunidade, e 300 (trezentos) dias-multa, á razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em suas razões recursais (Num. 12169489), a defesa impugna somente o mérito do julgamento, pleiteando a absolvição do acusado por insuficiência de provas e aplicação da máxima do
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria penal, com fixação da pena no mínimo legal.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 12169492, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 14039617.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - Do mérito Recursal

II.1 – Pleito de absolvição por insuficiência de provas

A defesa impugna o mérito da sentença, requerendo a absolvição do acusado por suposta insuficiência de provas de autoria para ensejar uma condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo
.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória (Num. 12169367), uma guarnição da polícia militar foi acionada pelo segurança de uma festa dançante realizada na Sede Taperebá, noticiando uma briga generalizada no local. Diante disso, a guarnição dirigiu-se ao local e conteve o conflito, permanecendo lá, realizando policiamento ostensivo. Na ocasião, o acusado, juntamente com o nacional Manoel Andrade Silva neto passaram, na saída da sede, numa motocicleta tipo Ronda TITAN, sendo então abordados pela equipe. Nervoso, o acusado jogou ao chão uma porção de entorpecentes, consistente em 14 (quatorze) embalagens de cocaína, sendo encontrado também junto a si a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais).

À luz da narrativa fática da denúncia, tem-se provada a materialidade delitiva por meio do auto de apresentação e apreensão de 14 (quatorze) papelotes de cocaína e da quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais) - Num. 12169344 - Pág. 6; laudo de constatação provisória, atestando a natureza entorpecente da substância apreendida, pesando aproximadamente 10 gramas - Num. 12169344 - Pág. 7; RG do acusado, nascido em 02.10.2000 (menos de 21 anos ao tempo dos fatos) - Num. 12169344 - Pág. 17; laudo toxicológico definitivo, atestando a apreensão de 8,8 gramas de cocaína - Num. 12169374.

No que diz respeito à autoria delitiva, esta está provada por meio principalmente dos depoimentos policiais em juízo, PM José Smith Dias de Oliveira

(Num. 12169401 a Num. 12169404), PM Marcos Antônio Nascimento Figueiredo Junior

(Num. 12169405 a Num. 12169407) e PM Manoel Messias Tavares Vieira (Num. 12169446 a Num. 12169450), que foram uníssonos e contundentes em narrar como avistaram o acusado retirar de sua cintura a sacola com as drogas e jogá-la ao chão.

A jurisprudência é remansosa em reconhecer a validade probatória dos testemunhos policiais prestados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando condizentes com os demais elementos do conjunto probatório e ainda desde que não haja motivos para desabonar os depoimentos. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. TESTEMUNHO POLICIAL COMO VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA DO CONTEXTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais quando da apuração da conduta de tráfico de drogas, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória - Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável aos apelantes, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher o pedido de absolvição - O in dubio pro reo é um instituto de grande valor para assegurar princípios constitucionais quando não há certeza sobre a materialidade e autoria, o que não é o caso em questão.(TJ-MG - APR: 10111160026147001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 13/11/2019, Data de Publicação: 20/11/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga a tese absolutória, se a prova dos autos é robusta e harmoniosa quanto à participação do apelante na associação para o tráfico de drogas, com vínculo estável e permanente. 2. Os depoimentos das testemunhas policiais merecem credibilidade, em especial quando corroborados por outros elementos probatórios, como as interceptações telefônicas e apreensões efetuadas, e quando inexiste qualquer fato que os desabone. 3. Recurso conhecido e não provido.(TJ-DF 20170110576058 DF 0012307-21.2017.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 11/07/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/07/2019 . Pág.: 249/259)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU ABSOLVIDO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. COMPROVADA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO. 1. O tráfico de entorpecentes se trata de delito de ação múltipla, que prescinde da efetiva comercialização dos entorpecentes ou da entrega das substâncias ao destinatário para sua consumação, bastando que o agente pratique um dos 18 (dezoito) núcleos do tipo previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, tal como se deu na espécie. 2. As provas produzidas nos autos revelam-se suficientes para amparar a condenação do apelado pela conduta de tráfico de drogas, sobretudo os depoimentos harmônicos dos agentes públicos que realizaram a abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Ademais, as circunstâncias em que se deu o flagrante, considerando que o réu foi preso em local indicado como área vermelha, na posse de 14 (quatorze) porções de entorpecentes, acondicionadas em embalagens plásticas, das quais tentou se desfazer ao perceber a aproximação da guarnição policial, denotam a finalidade mercantil da atividade desenvolvida pelo agente. 3. Recurso provido, para condenar o acusado à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.(TJ-AM - APR: 07570522420208040001 AM 0757052-24.2020.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 09/07/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2021)

As testemunhas Manoel Andrade Silva Neto (amigo do acusado, que foi junto dele abordado pelos policiais) - Num. 12169408 a Num. 12169412 e
Ezequiel Monteiro da Gama (segurança da festa onde tudo ocorreu) -
Num. 12169439 a Num. 12169445,
informaram não ter visto a droga com o acusado, porém também não negaram a autoria delitiva.

É importante ressaltar que claramente a testemunha Manoel e o acusado mantêm vínculo de amizade, haja vista que em seu interrogatório o acusado declarou ter voltado a festa para defender seu amigo Neto (
Num. 12169456
), o que mitiga o valor probatório do depoimento. E ainda que assim não o fosse, o fato de a testemunha acreditar que a droga não fosse de seu amigo, não fornece a segurança necessária a desconstituir a certeza gerada pelos depoimentos policiais.

O acusado, em seu interrogatório (
Num. 12169451 a Num. 12169459
), negou a autoria delitiva, afirmando que a droga encontrada foi atribuída a ele por conta de antigas desavenças com os policiais, porém nada trouxe aos autos que confirme tal tese, embora ele próprio tenha afirmado que várias pessoas no local declararam que a droga não era sua, logo, várias pessoas poderiam ter sido arroladas para provar sua inocência, porém não o foram, o que torna pouco crível sua versão dos fatos.

As testemunhas Rosana Pastana Leão (Num. 12169413 a Num. 12169414) e Maria da Conceição Moraes Souto (Num. 12169415 a Num. 12169416) nada presenciaram dos fatos, servindo tão somente para análise da conduta social do acusado, em sede de dosimetria.

Dessa feita, entendo que laborou acertadamente o juízo
a quo
ao proferir sentença condenatória, diante da prova de autoria e materialidade delitiva dos autos, não havendo que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo
ou em absolvição por insuficiência de provas, quando se tem um juízo de certeza da culpabilidade do agente, devendo ser mantida a condenação do apelante.

II.2 – Pedidos subsidiários de readequação da dosimetria penal

Subsidiariamente, a defesa impugna também a dosimetria penal realizada pelo juízo
a quo,
pois entende que a pena aplicada ao acusado deveria ter sido cominada no mínimo legal. Quanto à dosimetria penal, a sentença impugnada assim consignou (Num. 12169464):

A culpabilidade ressoa normal à espécie.

No que tange aos antecedentes, em atenção à Súmula nº 444 do STJ, ressalto que inquéritos policiais ou ações penais em andamento não se prestam a majorar a pena-base, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade. Inexistem outros registros de ação penal ou sentença condenatória passada em julgado em face do réu. Dessa forma, deixo de valorar negativamente a presente circunstância.

Quanto à conduta social, não há elementos além dos registros criminais pretéritos para aferir a reprovabilidade da relação do réu em sociedade, não sendo cabível sua apreciação negativa neste ponto.

No que diz respeito à sua personalidade, verifica-se que não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo.

os motivos são próprios do tipo.

Em relação às circunstâncias, observo que a quantidade deve ser considerada elevada ante a potencialidade lesiva do entorpecente (cocaína), que é substância altamente perniciosa à saúde humana. Assim, mesmo em pequenas quantidades, a referida droga oferece elevadíssimo risco à saúde.

As consequências do fato são extrapolam os limites ordinários.

Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima.”

Portanto, fixou a pena em 06 (seis) anos de reclusão, por força da negativação das circunstâncias do crime, analisadas à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/06 e tomando por base a natureza do entorpecente apreendido, pois a cocaína seria mais prejudicial à saúde, o que demandaria maior reprovabilidade. Quanto à questão, lembro que foram apreendidos apenas 8,8 gramas da droga (Num. 12169374), que embora de fato seja mais nociva à saúde, entendo não ser suficiente a justificar a exasperação da pena-base. Entendo que a quantidade e a natureza da droga apreendida não denota reprovabilidade além daquela inerente ao tipo penal, razão pela qual dou parcial provimento ao recurso, para fixar a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria, embora o acusado tenha cometido o crime quando tinha menos de 21 (vinte e um) anos de idade, o que atrairia a incidência da atenuante genérica do art. 65, inciso I do CP/40, ressalto que após a presente reforma, a pena-base foi cominada no mínimo legal, não podendo ser diminuída neste momento por força do enunciado da súmula nº 231 do STJ, que diz: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da

pena abaixo do mínimo legal
”. Sendo assim, mantenho a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, eis que ausente qualquer circunstância agravante de pena.

Na 3ª fase da dosimetria penal, mantenho a incidência já reconhecida pelo magistrado de origem, da minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, porém entendo incorreto o patamar por ele aplicado. Isso porque, como já mencionado alhures, não vislumbro maior reprovabilidade na conduta por força da natureza e quantidade da droga, logo entendo que o acusado faz jus ao benefício no patamar máximo previsto no dispositivo legal, de 2/3 e não a apenas 1/4, como feito em sentença. Sendo assim, mais uma vez, dou parcial provimento ao recurso, para agora aumentar o
quantum
de diminuição da pena provisória, por força da minorante referida, gerando uma nova pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Mantenho também a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, como feito em sentença, nos termos do art. 44 do CP/40.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, apenas para reduzir a pena final a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo a sentença em todos os seus demais termos, consoante
fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 23/11/2023